Tribunal: TJMT
Processo: 1026994-94.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026994-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[EMERSON LUCAS PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 062.448.391-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA CONFIGURADA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (60%) SOBRE A TOTALIDADE DA EXECUÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%) como requisito objetivo para progressão de regime em todas as condenações por crimes hediondos ou equiparados, diante da reincidência específica reconhecida em execução unificada; a defesa pleiteia a aplicação diferenciada das frações, sustentando excesso de execução e violação aos princípios da legalidade, individualização da pena, coisa julgada e irretroatividade da lei penal mais gravosa, com invocação do art. 112 da LEP para utilização de 2/5 (40%) nas condenações referentes a fatos praticados quando o apenado era primário; Ministério Público opina pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado autoriza a aplicação da fração de 3/5 (60%) para progressão de regime sobre a totalidade das penas unificadas, inclusive quanto a condenações por fatos praticados na condição de primário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência se configura quando o agente comete novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (CP, art. 63), requisito observado no caso, pois o novo delito ocorreu depois do trânsito em julgado da primeira condenação.

4.

O art. 112, VII, da LEP estabelece o percentual de 60% (3/5) para progressão de regime do reincidente em crime hediondo ou equiparado, critério objetivo que incide quando comprovada a reincidência específica em crimes dessa natureza.

5.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a reincidência, como condição pessoal, no momento da unificação das penas, repercute sobre a integralidade da execução, legitimando a incidência da fração de 3/5 (60%) em todas as penas de crimes hediondos ou equiparados (STJ, AgRg no HC 903170/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024).

6.

A exigência de que o novo crime seja posterior ao trânsito em julgado da condenação anterior, para fins de reincidência, é reafirmada pela jurisprudência (STJ, HC 223423/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.04.2012, DJe 30.04.2012).

7.

Com a unificação (LEP, art. 111), as penas passam a compor execução única, sobre a qual incidem as condições pessoais do sentenciado, como a reincidência, sem ofensa à coisa julgada.

8.

O prequestionamento resta atendido quando o órgão julgador explicita as razões do convencimento, sendo desnecessário analisar individualmente todos os argumentos e dispositivos citados (TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Configurada a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 3/5 (60%) do art. 112, VII, da LEP como requisito objetivo para progressão de regime. 2. A unificação das penas (LEP, art. 111) faz incidir as condições pessoais do sentenciado – reincidente em crime hediondo – sobre a totalidade da execução, inclusive quanto a condenações por fatos praticados quando primário. 3. A reincidência exige a prática de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (CP, art. 63).

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 63; LEP, arts. 111 e 112 (incisos I a VIII).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 903170/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024; STJ, HC 223423/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.04.2012, DJe 30.04.2012; TJDF, RESE n. 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

R E L A T Ó R I O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Emerson Lucas Pereira de Almeida
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nos autos da Execução Penal nº 2000064-37.2021.8.11.0008, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, contra a decisão que aplicou a fração de 3/5 (60%), para fins de progressão de regime, em todas as condenações por crimes equiparados a hediondos, sob o fundamento da reincidência específica do apenado em tais delitos.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que a decisão atacada incorre em manifesta ilegalidade ao aplicar, de forma indistinta, a fração de 3/5 (60%) sobre todas as condenações por crimes hediondos, ignorando o critério legal que distingue entre condenados primários e reincidentes.

Assevera que tal entendimento configura excesso de execução, afronta ao princípio da legalidade, da individualização da pena, da coisa julgada e da vedação à retroatividade da lei penal mais gravosa.

Argumenta, ainda, que a reincidência é uma condição pessoal, cujo reconhecimento deve respeitar os marcos legais e temporais definidos nos artigos 61 e 63 do Código Penal. Defende a necessidade de cálculo individualizado das frações de progressão, observando a natureza do delito e a condição de primariedade ou reincidência à época dos fatos. Invoca o artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/19, para fundamentar a tese de que se deve aplicar a fração de 2/5 (40%) apenas para o segundo crime hediondo, cometido já na condição de reincidente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça
Mauro Benedito Pouso Curvo
, manifestou-se pelo desprovimento do agravo em execução interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo a sua análise.

Trata-se de agravo em execução interposto por
Emerson Lucas Pereira de Almeida
contra a decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos), correspondente a 60% (sessenta por cento), para cálculo de progressão de regime em relação à totalidade das penas aplicadas a crimes hediondos ou equiparados, com o fundamento de que o agravante é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados a hediondos.

A questão cinge-se a definir se é correta a aplicação da fração mais gravosa para progressão de regime 3/5 (60%) em relação a todas as condenações por crimes hediondos a serem cumpridas pelo agravante, inclusive para condenações cuja prática ocorreu enquanto o apenado ainda era primário, uma vez que a unificação das penas autoriza a incidência da fração mais gravosa sobre toda a execução penal.

Extrai-se dos autos que o agravante possui diversas condenações definitivas, sendo elas: Guia 01, referente ao processo nº 0005344-91.2019.811.0008, pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em 2019, com trânsito em julgado em 2021 e Guia 02, referente ao processo 1011189-03.2022.811.0002, pelo crime de roubo qualificado, ocorrido em 2022, com trânsito em julgado em 2022.

No caso em tela, o juízo de execução reconheceu a reincidência específica do apenado em crimes hediondos, após a prática de novo delito de roubo qualificado, motivo pelo qual é legítima a aplicação da fração de 3/5 (60%) como requisito objetivo para a progressão de regime.

Verifica-se que a prática do crime de roubo qualificado (crime hediondo) ocorreu
após o trânsito em julgado da primeira condenação por crime de tráfico de drogas (equiparado a hediondo)
, condição indispensável para a caracterização da reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal.

Cita-se por necessário o teor do mencionado artigo:

Art.63.Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que, para que se reconheça os efeitos da reincidência, deve haver o cometimento de novo crime depois do trânsito em julgado de anterior condenação. A respeito, cito o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO. NOVO CRIME COMETIDO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Para o reconhecimento da reincidência é necessário que o agente tenha cometido o "novo crime depois de transitar em julgado sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior
" (art. 63 do Código Penal). 2. Habeas corpus concedido para afastar o reconhecimento da agravante genérica da reincidência, redimensionando a pena do Paciente, nos termos do voto. (STJ - HC: 223423 RJ 2011/0259871-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/04/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2012).

Não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, que propugna pela diferenciação do percentual para progressão de regime conforme a primariedade ou reincidência do agravante à época dos crimes, o Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, consolidou o entendimento de que, em havendo reincidência específica na prática de crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração de 3/5 (60%) da pena para que haja a progressão de regime, em consonância com o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal.

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO. EQUIPARAÇÃO À HEDIONDEZ DO DELITO. ART. 112, VII, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL - LEP. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 60%. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Segundo entendimento desta Corte Superior, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito.
Na hipótese, o agravante registra condenação anterior pelo art. 33, caput, da Lei de Drogas - equiparado a hediondo - e outra posterior, pelo mesmo crime, do art . 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sendo reincidente específico.
Assim, é caso de aplicação do percentual de 60%, (3/5) da pena, previsto no inciso VII, do art . 112 da LEP, para o cálculo de progressão de regime do paciente.
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada. 3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 903170 SC 2024/0117829-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

Portanto, com a unificação das penas por crimes hediondos ou equiparados, todas passam a compor uma única execução, sobre a qual incidem as consequências da condição pessoal do sentenciado, independentemente do momento da ocorrência de cada crime.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabeleceu frações diversas para o cumprimento da pena, como requisito para progressão de regime, levando em consideração a natureza do delito (se comum, hediondo ou equiparado) e a condição pessoal do sentenciado (primário ou reincidente, além da natureza da reincidência), conforme disposto a seguir:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VI-A – 55% (cinquenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Portanto, inexistem dúvidas de que o réu ostenta a condição de reincidente específico, posto que a guia 02 diz respeito a condenação por crime hediondo que ocorreu após o trânsito em julgado da primeira condenação por crime equiparado e com a devida unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), o que justifica a aplicação da fração de 3/5 (60%) sobre o total da execução.

No que tange ao prequestionamento suscitado pelo agravante, destaco que, muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão (TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente agravo foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do Agravo em Execução interposto e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025